Tribunal: TJBA
Processo: 8007874-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007874-76.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELTON CARLOS DA CRUZ DANTAS Advogado(s): LEANDRO MORATELLI, CARLOS BERKENBROCK, SAYLES RODRIGO SCHUTZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE PODODÁCTILOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. TERMO INICIAL NA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Segurado, servente, nascido em 09.05.1986, contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais. O Autor sofreu acidente em 2012, resultando em amputação parcial do 4º e 5º pododáctilos do pé direito, e buscou a condenação do INSS ao pagamento do benefício, bem como verba sucumbencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a amputação parcial sofrida pelo Demandante implica redução, ainda que mínima, da capacidade laboral, de modo a justificar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de três requisitos: (i) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (ii) consolidação de lesão; e (iii) redução da capacidade laboral para a atividade habitualmente exercida. 4. O laudo pericial atestou a amputação traumática parcial de pododáctilos, sequela permanente decorrente de acidente de trabalho, ainda que o Expert tenha concluído pela ausência de incapacidade laboral. 5. A jurisprudência consolidada, especialmente no Tema nº 416 - STJ, estabelece que basta a comprovação de redução mínima da capacidade laboral, para justificar a concessão do auxílio-acidente, sendo irrelevante o grau da lesão ou do esforço adicional. 6. O termo inicial do benefício deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, conforme entendimento pacificado no Tema 862 do STJ. 7. O cálculo das parcelas vencidas deve observar a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora pela taxa da poupança até a EC nº 113/2021, e, a partir de então, pela Taxa Selic. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104; CPC, art. 85, §4º, II; Lei nº 8.620/1993, art. 8º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.109.591/SC, Tema 416, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado), Terceira Seção, j. 28.10.2009; STJ, REsp nº 1.729.555/SP, Tema 862, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.08.2018; TJSC, Apelação nº 5011032-14.2024.8.24.0039, Rel. Des. João Henrique Blasi, j. 21.01.2025; TJRS, AC nº 70085064145, Rel.ª Des.ª Thais Coutinho de Oliveira, j. 30.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007874-76.2023.8.05.0001, em que figura como Recorrente ELTON CARLOS DA CRUZ DANTAS, sendo Recorrido o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO.